Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743460-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: NELZI MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, Allcare Administradora de Benefícios São Paulo, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para “a) DETERMINAR às rés que assegurem a manutenção da autora no plano de saúde atual, até a conclusão do tratamento oncológico, mediante pagamento das mensalidades correspondentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) CONDENAR as rés a restituírem à autora as despesas particulares oriundas do tratamento oncológico não ressarcidas, a tempo e modo, pelo plano de saúde ora mantido, corrigidas pelo INPC, a contar do desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação/intimação para reembolso; c) CONDENAR as demandadas a pagarem à autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento (En. 362 da Súmula do C. STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual; d) CONDENAR a ré ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA ao pagamento de astreintes no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos das decisões de IDs n. 175920023 e 180234373, as quais não integrarão a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017)”. Em suas razões recursais, a apelante aduz, em apertada síntese, que não é exigível a concessão de aviso prévio de sessenta (60) dias, nos termos da RN no 557/2022, para fins de cancelamento do plano de saúde coletivo. Alega que seguiu rigorosamente o contrato entabulado entre as partes, não praticando qualquer abusividade ou obtendo vantagem em favor da apelada. Sustenta que a determinação judicial para que seja mantido o plano ativo vinculado a um contrato coletivo que está rescindindo, exclusivamente em relação à apelada, gera prejuízos uma vez que inexistem meios de aplicar reajustes e de gerenciar o contrato como um todo. Destaca, por outro lado, que a apelada, ao optar pela portabilidade, não ficaria, em momento, algum desassistida, tampouco haveria novos prazos de carência, o que lhe garantiria o aceso à saúde. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, confirma a tutela provisória, caso dos presentes autos. Sem prejuízo, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma a tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a argumentar que a determinação judicial para que mantenha o plano ativo exclusivamente em relação à apelada, gera prejuízos em razão da inexistência de meios de aplicar reajustes e de gerenciar o contrato sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da possibilidade genérica de experimentar prejuízos. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito dos apelos. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator